Tribunal: TJDFT
Processo: 0705124-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705124-11.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA SS, CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, GUATAG - SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL SS, UNESBA - UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE BRASILIA S.S. LTDA. RECORRIDA: WORLD SERVICE SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA ECLÉTICA. ART. 485, INCISOS I E VI, DO CPC. EXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. ATO-FATO JURÍDICO CADUCIFICANTE. EXCEÇÃO SUBSTANCIAL PEREMPTÓRIA. REJEIÇÃO. CAUSA MADURA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) preliminarmente, se as apeladas têm legitimidade para figurar no polo passivo da presente relação jurídica processual; e b) quanto ao mais, se a pretensão indenizatória ora exercida pela apelante foi acobertada pelos efeitos da prescrição. 2. A legitimidade passiva deve ser examinado diante dos elementos que compõem a relação jurídica de direito substancial e deverá ser objeto de decisão como questão meramente formal em sede de sentença terminativa. 2.1. Não existe previsão no CPC a respeito da possibilidade de proferimento de sentença, com o julgamento de mérito, nas hipóteses em que for verificada a ausência de legitimidade passiva, seja com base singelamente nas afirmações feitas pelo demandante ou após o aprofundamento da respectiva análise judicial. 2.2. A regra prevista no art. 485, inc. VI, do atual CPC, que corresponde, apesar da supressão da hipótese da “possibilidade jurídica”, à regra prevista no art. 267, inc. VI, do CPC/1973, é compatível com a síntese do trabalho desenvolvido por Enrico Tullio Liebman por meio da edição de sua "teoria eclética da ação", amplamente adotada em nosso país. 2.3. Por essa razão, caso estivesse ausente a legitimidade passiva deveria ocorrer no presente caso, singelamente, o indeferimento da petição inicial (art. 330, inc. III, em composição com o art. 485, inc. I, ambos do CPC), situação que exige a prévia intimação do demandante para que proceda às eventuais correções, nos moldes do art. 321, caput, do CPC. 2.4. Ademais, o Código de Processo Civil determina expressamente, em seu art. 10, que não pode haver decisão sem que tenha sido conferida às partes a oportunidade de manifestação a respeito da respectiva linha decisória, o que foi observado no caso em deslinde. 3. A respeito do fato jurídico da prescrição é conveniente destacar que se trata de ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático engloba, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 3.1. Ademais, apesar de não ter o Código Civil estabelecido a definição a respeito da pretensão é possível entendê-la como o poder de exigir uma prestação. Não se confunde, portanto, com o conceito de direito subjetivo em si, que é de cunho estático. 4. O termo inicial do transcurso do prazo de prescrição define-se pelo critério subjetivo da actio nata, de modo que o exercício da pretensão, nesse caso, é possível apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano. 4.1. A pretensão exercida pela autora consiste na possibilidade de obter indenização de alegado prejuízo oriundo da ausência de recolhimento de guia da Previdência Social, em seu nome, pela tomadora de serviços, com fundamento na regra prevista no art. 31, caput, da Lei no 8.212/1991 e no entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. no 1131047-MA, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 335). 5. O julgamento antecipado do mérito consiste em faculdade conferida ao Juízo singular nas situações em que, ao analisar os elementos probatórios coligidos aos autos, verificar a desnecessidade da produção de novas provas, nos moldes da regra prevista no art. 355, inc. I, do CPC. 6. Nos termos da regra estabelecida no art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC não é considerada suficientemente fundamentado o provimento jurisdicional que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada" no decisum. 7. No caso em exame o Juízo singular encerrou a fase de instrução sem se manifestar a respeito do requerimento de produção de prova formulado por ambas as partes. 8. A ausência de apreciação do requerimento de produção de prova é motivo suficiente para que seja desconstituído o pronunciamento judicial ora impugnado. 9. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. 10.1. Exame integral do mérito prejudicado. 10.2. Sentença desconstituída de ofício. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 202, inciso VI, do Código Civil, sustentando que a interrupção da prescrição só pode ocorrer uma vez, logo, se o reconhecimento do direito já havia ocorrido em 2012/2013, quando a recorrida delegou poderes a funcionários das recorrentes para anuir com a retificação das guias, a missiva de 2014 não teria o condão de interromper novamente o prazo prescricional; b) artigo 240, §1o, do Código de Processo Civil, argumentando que a retroatividade da interrupção da prescrição à data da propositura da ação somente ocorre se a petição inicial estiver apta a produzir seus efeitos desde o início, mas necessitando de emenda para sua regularização, a interrupção da prescrição somente se efetivará a partir do momento em que a inicial corrigida for apresentada. No caso concreto, a emenda foi protocolada somente em 14/3/2014, ou seja, 1 (um) mês após o marco final do prazo prescricional estabelecido pelo acórdão. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementas de julgados do STJ, do TJMG, TJGO e TJMT. Ao final, requer que as publicações e intimações sejam veiculadas, exclusivamente, em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398 (ID 72506318). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 202, inciso VI, do CCB. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "as possíveis irregularidades aludidas ocorreram no período compreendido entre junho de 2010 e dezembro de 2011 (Id. 63645121 a Id. 63645128). Essa circunstância teria sido causa de formalização, ainda que indevida em razão do precedente vinculativo referido, de certidão positiva com efeito de negativa em desfavor da autora (Id. 63645130, fls. 68-72). Esse fato foi comunicado à demandante no dia 19 de novembro de 2013, por meio da notificação enviada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Id. 63645130, fls. 5 e 72-74), motivo pelo qual a referida data é considerada o termo inicial da pretensão ora exercida pela apelante. Na sequência, é preciso verificar que as falhas mencionadas foram comunicadas às demandadas, que, em missiva datada de 14 de fevereiro de 2014 (Id. 63645116), reconheceram a sua culpabilidade lato sensu no presente caso, o que configura causa de interrupção do prazo de prescrição em exame (art. 202, inc. VI, do Código Civil). Por essa razão, tendo em vista que a pretensão em exame foi exercida pela recorrente aos 13 de fevereiro de 2024 (Id. 63645111), conclui-se que não transcorreu, de fato, o aludido prazo prescricional. Assim, deve ser rejeitada a exceção substancial de prescrição suscitada pelas apeladas.” (ID 69025919). Com efeito, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Pelo mesmo enunciado sumular, também não deve ser admitido o apelo especial com base no indicado malferimento ao artigo 240, §1o, do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão que apreciou os embargos de declaração opostos pela parte recorrente, no sentido de que “No caso em exame a petição inicial foi protocolada aos 13 de fevereiro de 2024 (Id. 63645111), ou seja, durante o curso do lapso temporal referido” (ID 71585029), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente inviável o inconformismo, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 72506318. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025